Tribunal: TJMT
Processo: 1021468-20.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021468-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CONTINUA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO EIRELI - EPP - CNPJ: 01.967.727/0001-05 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - CNPJ: 14.840.495/0001-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 006.549.821-63 (ADVOGADO), FABIOLA FONTANA MARTINS - CPF: 040.871.859-58 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 864.439.507-63 (ADVOGADO), CAMILA DE CASTRO GOMES - CPF: 030.623.531-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA ALIMENTAR – EQUIPARAÇÃO A CRÉDITOS TRABALHISTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“O crédito decorrente de honorários advocatícios, por ostentar natureza alimentar, equipara-se a créditos trabalhista para efeito de habilitação em falência (Recurso Especial repetitivo n. 1.152.218/RS)” – STJ – 3ª Turma – EDcl no AgRg no REsp 1204096/MG – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 10/06/2014, DJe 18/06/2014.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONTINUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Habilitação de Crédito Retardatário
”

(Proc. nº 0007508-81.2018.8.11.0002), proposta contra o agravante por VALOR – GESTÃO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIA LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido e determinou a inclusão do crédito no valor de R$ 237.461,98, na classe trabalhista da recuperanda (cf. Id. n.

O agravante sustenta que o “contrato de assessoria tributária fiscal e administrativa, que originou o crédito habilitado, teria natureza trabalhista, acabou por violar os art. 15 e 16 da Lei 8.906/94, frente ao contrato firmado entre as partes e ao contrato de consolidação de sociedade”, isso porque a empresa/recuperanda contratou com duas empresas de responsabilidade limitada os serviços, ou seja, “não se tratam as contratadas de sociedades de advogados (sociedade simples), inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), mas de sociedades empresárias limitadas inscritas na Junta Comercial”.

Reforça que “Agravada não pode ser considerada uma sociedade de advogados, (porque) a empresa Habilitante Agravada não é constituída apenas por advogados, mas também por empresário contador; A empresa Habilitante Agravada apresenta forma e característica de sociedade empresária; A empresa Habilitante Agravada adota no nome fantasia VALORGET; A empresa Habilitante Agravada exerce diversas atividades estranhas à advocacia, como, por exemplo, aquelas inerentes a classe de profissionais da contabilidade, inscritos no CRC; A empresa Habilitante Agravada tem registro na Junta Comercial”, portanto, não pode valer-se da benesse de classificação de seu crédito como sendo de natureza alimentar.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a decisão que classificou o crédito como trabalhista, para que seja classificado como quirografário (cf. Id. n. 182078675)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº 4
183381679
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o agravado argui preliminar de inadmissibilidade do recurso, pois “inexiste “decisão interlocutória” no caso em apresso. Na verdade, existe uma sentença que colocou fim ao procedimento, resolvendo o mérito do pedido formulado pela RECORRIDA” e, portanto, “que o recurso cabível contra sentença é a apelação”, e ausência de regularidade formal do recurso, já que não foi informado o nome e endereço completo dos advogados do processo original. No mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
187457668
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
192047673
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Pois bem, da análise de todo o conteúdo probatório, verifica-se que o crédito da parte habilitante se encontra suficientemente comprovado, restando efetivamente demonstrada sua origem e valor, conforme dispõe o artigo 9º, incisos II e III, da Lei n. 11.101/05.

Diante do contrato de prestação de serviço juntado nos autos, observa-se que os serviços prestados pela requerente foram de serviços advocatícios, tanto no âmbito judicial quanto no extrajudicial.

Com efeito, o crédito de honorários advocatícios deverá ser classificado como crédito equiparado à trabalhista, dada a natureza alimentar, constituindo-se em crédito privilegiado na Recuperação Judicial.

(...)

Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por VALOR GESTÃO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIA LTDA no valor de R$ 237.461,98 (duzentos e trinta e sete mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), a ser habilitado na classe trabalhista da Recuperanda CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA.

Na sessão de julgamento do REsp. 1.152.218/RS, realizada em 07/05/2014, a Corte Especial do eg. STJ, fixou a seguinte orientação: “7. Portanto, feitas essas ponderações, encaminho as seguintes teses a serem apreciadas pelo rito do art. 543-C do Código de Processo Civil: 7.1) os créditos resultantes de honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado o limite de valor previsto no artigo 83-I do referido Diploma Legal. 7.2) são créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto da falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005”. “Portanto, o crédito decorrente de honorários advocatícios, exatamente por ostentar natureza alimentar, equipara-se a créditos trabalhistas para efeito da habilitação em falência. Releva notar que, por força da equiparação, haverá o limite de valor para o recebimento – tal como ocorre com os credores trabalhistas –, na forma preconizada pelo artigo 83, I, da Lei de Recuperação Judicial e Falência”

Deste modo, os
créditos oriundos de honorários advocatícios, por possuírem natureza alimentar são equiparados aos créditos trabalhistas para fins da Lei nº 11.101/05.

Assim, nenhum reparo a decisão que, com amparo na, pacificada jurisprudência do eg. STJ acerca da questão deduzida nos presentes autos, corretamente classificou o crédito como trabalhista.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITOS TRABALHISTAS. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Constatada a ocorrência de omissão que, uma vez sanada, tem o condão de alterar o resultado do julgamento, é necessária a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração. 2. O crédito decorrente de honorários advocatícios, por ostentar natureza alimentar, equipara-se a créditos trabalhistas para efeito de habilitação em falência (Recurso Especial repetitivo n. 1.152.218/RS). 3. Embargos declaratórios acolhidos com efeitos infringentes para, provendo o agravo regimental, conhecer do recurso especial e dar- lhe provimento” (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgRg no REsp 1204096/MG – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 10/06/2014, DJe 18/06/2014).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADOS. HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO ANUAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE ESTABELECIDO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência ou recuperação judicial. Precedentes.
2. Possibilidade de estabelecer o limite previsto no art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005 às empresas em recuperação judicial, mas desde que devidamente previsto pelo respectivo Plano, instrumento adequado para dispor sobre forma de pagamento dos créditos. Precedente. 3. Ausência de previsão, no caso concreto, da limitação, nos termos do art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005, do pagamento aos credores trabalhistas ou equiparados no plano de recuperação. 4. Agravo interno não provido
” (AgInt no REsp n. 1.924.178/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

O agravante insiste na tese de que a “agravada não pode ser considerada uma sociedade de advogados”, e, portanto, seu crédito deveria ser inscrito na classe quirografária.

É indiscutível que o crédito tem caráter alimentar, isso porque, conforme parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, “os serviços prestados pela agravada eram de assessoria tributária, fiscal e administrativa, ou seja, serviços jurídicos, contábeis e administrativos”.

Os documentos presentes nos autos (Contrato de Consolidação da Sociedade Empresarial Limitada – Id. 182078681), comprova que as atividades desenvolvidas pela sociedade têm caráter jurídico e contábil e, portanto, a forma como os profissionais se organizaram empresarialmente, não pode afetar a natureza do serviço prestado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024